Tribunal: STF
Processo: ARE 1371759
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO DE SERRANA LOGÍSTICA LTDA. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA DO CRÉDITO ESCRITURAL. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PREJUDICADO NESSE PONTO. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. XXXVI E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 660. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO DA UNIÃO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI. CRÉDITO-PRÊMIO. EXTINÇÃO DE INCENTIVO FISCAL. DECRETO-LEI N. 491/1969. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 63. NÃO INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PREJUDICADO NESSE PONTO. CRÉDITO ESCRITURAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. DEMORA DO FISCO NA ANÁLISE DO PEDIDO ADMINISTRATIVO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 1.106. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



Relatório



    1. Agravos em recursos extraordinários interpostos por Serrana Logística Ltda. e pela União, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:



    “CONSTITUCIONAL. TURMAS SUPLEMENTARES DAS CORTES REGIONAIS. CÂMARAS DO E. TJSP. INTEGRAÇÃO POR JUÍZES FEDERAIS CONVOCADOS E JUÍZES SUBSTITUTOS DE SEGUNDO GRAU. ENTENDIMENTO DA SUPREMA CORTE EM PROL DESTA POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. NULIDADE DECORRENTE DA MAIORIA DESTES ÓRGÃOS FRACIONÁRIOS SEREM COMPOSTOS POR JUÍZES DE PRIMEIRO GRAU QUE SE AFASTA. TRIBUTÁRIO. IPI. CRÉDITO-PRÊMIO. ART 1º DO DECRETO-LEI Nº 491169. VIGÊNCIA. EXTINÇÃO. EMPRESAS COMERCIAIS EXPORTADORAS. DECRETOS - LEIS NºS 1.248/72 E 1.456/76. PORTARIAS MF 78, 89 E 292, DE 1.981. INCENTIVO FISCAL DE NATUREZA SETORIAL. 1. Na dicção do Augusto Pretório e do C. STJ, as normas legais e regimentais dispondo acerca da criação das Câmaras Criminais do E. TJSP e Turmas Suplementares das Cortes Regionais, cuja maioria é composta por juízes substitutos de segundo grau e juízes federais convocados, respectivamente, não se revelam desarmônicas com as garantias constitucionais de regência, inclusive o princípio do juiz natural e a reserva de vagas ao chamado quinto constitucional. 2. O crédito -prêmio de IPI instituído pelo art. 1º do Decreto -Lei nº 491/69, por se tratar de incentivo fiscal de natureza setorial, exigia confirmação, nos termos do art. 41 do ADCT, dentro do prazo de dois anos da promulgação da Constituição, sem o que considera-se revogado. 3. Termo ad quem para sua vigência: 04.10.1990. 4. Pedido de reconhecimento da aplicabilidade do crédito-prêmio em período anterior a esta data é passível de ser acolhido. 5. As empresas comerciais exportadoras usufruíram deste benefício por força dos Decretos-leis nºs 1.248/72 e 1.456/76. 6. Alterações nas bases de cálculo impostas pelas Portarias 89 e 292 de 1.981, baixadas pelo Ministro da Fazenda que se ajustam aos comandos do art. 3º, inciso IV, do Decreto-lei nº 491/69, art. 13 do Decreto-lei nº 1.248/76 e art. 1º, § 3º, inciso IV, do Decreto nº 64.833/69 na redação conferida pelo art. 1º, do Decreto nº 78.896/76, não se cuidando de delegação vedada entre poderes. Ademais, a providência não implicou em redução, suspensão ou extinção do benefício, ainda que, temporariamente (Resolução SF nº 71/2005), certo também que seus atos normativos não se reportam aos decretos-leis cuja execução restou suspensa em parte pelo ato senatorial. 7. Portaria 78/81, que segue a sorte do Decreto-lei nº 1.724/79, ao qual se reporta como fundamento de sua validade. 8. Prazo prescricional de cinco anos, nos termos do Decreto nº 20.910/1932. 9. Compensação que se inviabiliza ante a expiração dos efeitos do Decreto-lei nº 491/69 (ADCT: art. 41). 10. A Correção monetária ocorrerá pelos mesmos critérios utilizados pelo fisco na atualização de seus créditos até a extinção da UFIR e a partir daí, pela taxa SELIC. 11. Precedentes dos Tribunais Superiores e desta Corte. 12. Apelos da autora e da União improvidos. Remessa oficial a que se dá parcial provimento” (fls. 27-28, e-doc. 9).



    Os embargos de declaração opostos por Serrana Logística Ltda. e pela União foram parcialmente acolhidos, em julgado com as seguintes ementas:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS - HONORÁRIOS - MEDIDA CAUTELAR INTERRUPTIVA DE PRESCRIÇÃO - OMISSÃO - DEMAIS PONTOS - CARÁTER INFRINGENTE - PREQUESTIONAMENTO. 1 Presente o silêncio no julgado acerca do pedido de elevação da condenação em honorários de advogado, fazendo-se necessário pronunciamento judicial arespeito, para manter o patamar fixado na sentença, ante sua conformidade com o art. 20, § 4º, do CPC e o trabalho desenvolvido. 2 Relativamente à prescrição, dispõe o § 5º, do art. 219, do Código de Processo Civil, com a redação que lhe foi dada pela Lei nº 11.280/2006 que o juiz pronunciará, de ofício, a prescrição, porém devendo ser considerado que a medida cautelar interruptiva de prescrição é o marco para a contagem do quinquênio estabelecido no art. 1º, do Decreto nº 20.910/1932. 4 Nos demais pontos atacados é de se ressaltar, mesmo para efeito de prequestionamento, que a interposição de embargos de declaração, pressupõe aexistência de quaisquer dos vícios apontados no artigo 535 do Código de Processo Civil. Objetiva-se o rejulgamento da causa em olvido à competência revisional das instâncias superiores 5 Portanto, não se justifica a interposição de embargos de declaração para efeito de prequestionamento, quando a matéria posta ao crivo do judiciário foi expressamente abordada, não estando o julgador obrigado a enfrentar cada uma das questões colocadas pelas partes, quando declina motivos suficientes para fundamentar sua decisão. 6 Embargos parcialmente acolhidos” (fl. 8, e-doc. 11).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ERRO MATERIAL - REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS - PROTELATÓRIOS. 1 - Verificado o erro material impositiva a sua correção, nos termos do art. 463, inciso I, do CPC, certo que quanto ao mais, os Embargos apresentam caráter nitidamente protelatório, eis que as questões postas já foram analisadas nos embargos anteriores. 2 -Embargos da autoria parcialmente acolhidos” (fl. 5, e-doc. 14).



Recurso extraordinário com agravo interposto por Serrana Logística Ltda.



    2. No recurso extraordinário, a empresa agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado os incs. II, XXII, XXXV, XXXVI e LV do art. 5º, os inc. III e IV do art. 93, o art. 94, o inc. I do art. 98, o inc. III do art. 105, o inc. IV do art. 150 e o inc. II do art. 170 da Constituição da República de 1988 e o parágrafo único do art. 6º, o inc. V do art. 21, o inc. V do art. 46, o inc. II do art. 55, o inc. III do art. 81 e os §§ 2º e 29 do art. 153 da Constituição de 1967. 



     Argumentou que “a correção monetária seja feita de forma integral, plena, como se repetição de indébito fora, isto é, feita a conversão da moeda estrangeira em nacional na data da exportação (data em que o crédito se tornaria devido), calcula-se a correção monetária desde então, aplicando-se a Súmula 46/TFR em consonância com a Lei nº 6.899/81 e Decreto nº 86.649, devidamente acrescidos dos expurgos inflacionários do período” (fl. 44, e-doc. 20).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por ausência de ofensa constitucional direta e de prequestionamento e por estar o acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 27).



    4. No recurso extraordinário com agravo, a agravante sustenta que “não há que se falar que a violação seria meramente reflexa, ou que o Magistrado não precisa se pronunciar sobre os argumentos das partes, pois tal assertiva, além de afrontar o disposto no art. 102, III da Constituição Federal, viola os próprios dispositivos invocados no recurso (art. 5º, inciso XXXV, e art. 93, IX, ambos da C.F.), que protege os litigantes contra decisões arbitrárias e manifestamente contrárias às garantias previstas no ordenamento jurídico vigente, devendo ser reformado o r. despacho agravado, possibilitando acesso a essa Corte Suprema” (fl. 11, e-doc. 31).



    Assinala que a inclusão dos expurgos inflacionários, em casos envolvendo o “‘Crédito-Prêmio do IPI’, já foi decidido perante o E. Superior Tribunal de Justiça, em grau de Recurso Repetitivo, através do REsp 1.112.524/DF, Rel. Ministro Luiz Fux, Corte Especial, julgado em 01/09/2010, DJe 30/09/2010, no qual o E. Tribunal Superior, definiu expressamente quais os índices devidos a título de expurgos, entre eles os meses de julho, agosto e outubro de 1990, bem como os demais previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, e que foram negados” (fl. 16, e-doc. 31).



    Assevera que “fica provado o prequestionamento, pois a negativa do E. Tribunal ‘a quo’ declarar o v. acórdão não pode ser impeditivo do direito da parte interpor o Recurso Extraordinário, visto que fez o que estava ao seu alcance e o que tinha de ser feito” (fl. 28, e-doc. 31).



    Realça que “ficou flagrantemente comprovado que houve sim o enfrentamento da matéria constitucional, quando o Tribunal não analisou ou fundamentou adequadamente o acórdão, satisfazendo-se assim o requisito do prequestionamento, eis que o fato das questões terem surgido com o julgamento da apelação e o não acolhimento dos Embargos de Declaração que visavam aclarar e prequestionar a matéria, a Carta Magna foi violada, como acima amplamente demonstrado, demonstrando que o tema foi enfrentado, e que o recurso deveria ter sido admitido na origem, devendo ser provido este agravo para dar trânsito ao recurso extraordinário” (fl. 32, e-doc. 31).



    Pede provimento do recurso extraordinário com agravo.



Recurso extraordinário com agravo interposto pela União



    5. Em seu recurso extraordinário, a União afirmou contrariados o art. 2º, o inc. II do art. 5º, o § 6º do art. 150 e o inc. II do § 3º do art. 153 da Constituição da República. Busca a reforma do “acórdão recorrido, para que seja reconhecida a extinção do crédito -prêmio do IPI em 30.06.1983. Caso assim não se entender, requer seja afastada a correção monetária de eventual reconhecimento de direito ao incentivo fiscal” (fl. 29, e-doc. 16). 



    6. O recurso extraordinário teve o seguimento negado pela aplicação do Tema 63 da repercussão geral e foi inadmitido por estar o acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 25).



    7. No agravo interposto contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, a agravante assinala que, “com o julgamento do RE 577.348/RS, essa Suprema Corte definiu que a extinção do beneficio do crédito -prêmio de IPI ocorreu em 5 de outubro de 1990. Esse entendimento, reproduzido pelo Tribunal de origem, não será mais objeto de recurso especial ou extraordinário da Fazenda Nacional. Aqui se questiona somente a incidência da correção monetária e dos juros de mora sobre os créditos escriturais decorrentes do crédito -prêmio de IPI, e essa matéria não foi objeto de julgamento no RE 577.348/RS” (fl. 3, e-doc. 29).



    Ressalta que “a decisão agravada interpretou de forma equivocada as razões recursais da Fazenda Nacional. E tanto a discussão ora trazida a esse Tribunal é de natureza constitucional que este, em situação semelhante” (fl. 5, e-doc. 29).



    Pede provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



     



    8. Diversas as partes e diferentes os pedidos, examino os recursos separadamente.



Recurso extraordinário com agravo interposto por Serrana Logística Ltda.



    9. Razão jurídica não assiste à empresa agravante.



    10. Não há como acolher a postulação recursal, de que “o v. acórdão recorrido acabou por violar de forma frontal a Constituição Federal, que no art. 5º, incisos XXXV, LV, e art. 93, IX, delineiam a abrangência da função jurisdicional, não permitindo qualquer tipo de restrição na tutela fornecida pelo Estado quando da resolução dos conflitos de interesse” (fl. 8, e-doc. 31).



    A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão da agravante, o acórdão recorrido e os embargos de declaração apresentaram suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência desse Supremo Tribunal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    Este Supremo Tribunal assentou que, “quanto à alegada afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, não há negativa de prestação jurisdicional se a parte valeu-se dos meios recursais cabíveis e teve a jurisdição devidamente prestada por decisões fundamentadas, ainda que contrárias aos seus interesses” e que, “no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento” (ARE n. 1.249.095-RG, Tema 1.086 da repercussão geral, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Plenário, DJe 27.2.2025).



    O exame da situação fático-jurídica apresentada neste processo revela que o Tribunal de origem apresentou suficiente fundamentação sobre as questões de direito material e processual suscitadas nas impugnações trazidas pela agravante. Ausente, portanto, contrariedade ao inc. XXXV do art. 5º e ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República.



    11. Com relação à correção monetária do crédito escritural tributário, o recurso extraordinário da União está prejudicado pela perda superveniente do objeto.



    12. A agravante interpôs recurso especial e recurso extraordinário simultaneamente. 



    O Superior Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao Recurso Especial n. 1.351.653/SP interposto por Serrana Logística Ltda., “para determinar a incidência de correção monetária sobre os créditos escriturais, incluindo os expurgos inflacionários, e afastar os redutores de alíquotas” (fl. 7, e-doc. 66), ao fundamento de que, “no que diz respeito à correção monetária, em regra, não incide correção monetária sobre créditos escriturais de IPI, exceto quando há resistência injustificada do fisco, que é a hipótese dos autos” (fl. 5, e-doc. 66).



    Contra essa decisão do Superior Tribunal de Justiça, foram opostos embargos de declaração, os quais foram parcialmente acolhidos, para, “com efeitos modificativos, apenas para fixar o termo inicial da aplicação da Taxa Selic , a partir de 1º/1/1996, início da vigência da Lei n. 9.250/1995” (fl. 5, e-doc. 80).



    Essas decisões transitaram em julgado em 7.3.2022 (e-doc. 85), operando-se, nesse ponto, a substituição expressa do julgado recorrido, nos termos do art. 1.008 do Código de Processo Civil.



    Este Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que “o provimento de recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça enseja o prejuízo do recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal de origem, porquanto operada a substituição do decisum recorrido, ex vi do artigo 1.008 do CPC” (RE n. 1.292.426-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 4.3.2021). Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.296.203-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, Dje 26.2.2021).



    “Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Reintegração. Recurso especial interposto pelo Estado provido pelo Superior Tribunal de Justiça. Recurso extraordinário prejudicado. Perda do objeto. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que julgou prejudicado o recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que deu parcial provimento a recurso de apelação interposto pela parte agravante. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. O recurso especial interposto simultaneamente ao recurso extraordinário pelo Estado do Rio de Janeiro foi provido pelo Superior Tribunal de Justiça, que atendeu a pretensão da parte agravada. 5. O recurso extraordinário, portanto, está prejudicado, tendo em vista a perda superveniente de seu objeto, decorrente da substituição do julgado (art. 1.008 do Código de Processo Civil). Precedente. IV. Dispositivo 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.547-943-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 30.9.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que julgou prejudicado o recurso extraordinário. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razões de decidir 3. O agravo regimental não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. O acórdão do Superior Tribunal de Justiça, ao dar provimento ao recurso especial simultaneamente interposto, substituiu a decisão do Tribunal de origem, não mais subsistindo a pretensão de sua reforma por meio do recurso interposto. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.224.698-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 19.5.2025).



    Atendida a pretensão sobre a correção monetária pelo Superior Tribunal de Justiça, o recurso extraordinário da agravante está prejudicado, como disposto no § 1º do art. 1.031 do Código de Processo Civil.



    13. Inviável o processamento do recurso extraordinário com base em afronta ao parágrafo único do art. 6º, ao inc. V do art. 21, ao inc. V do art. 46, ao inc. II do art. 55, ao inc. III do art. 81 e aos §§ 2º e 29 do art. 153 da Constituição de 1967, pois esse recurso é instrumento processual adequado à impugnação de dispositivos da Constituição vigente.



    A al. a do inc. III do art. 102 da Constituição de 1988 dispõe que compete ao Supremo Tribunal Federal:



    “III - julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida:



    a) contrariar dispositivo desta Constituição”.



    14. Em relação à alegada contrariedade à composição da turma de julgamento, na decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, aplicou-se, de forma assertiva, a tese de repercussão geral firmada no sentido de que “não viola o postulado constitucional do juiz natural o julgamento de apelação por órgão composto majoritariamente por juízes convocados, autorizado no âmbito da Justiça Federal pela Lei 9.788/1999”, em julgado com a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL PENAL. JULGAMENTO DE APELAÇÃO POR TURMA JULGADORA COMPOSTA MAJORITARIAMENTE POR JUÍZES FEDERAIS CONVOCADOS. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. I – Não viola o postulado constitucional do juiz natural o julgamento de apelação por órgão composto majoritariamente por juízes convocados, autorizado no âmbito da Justiça Federal pela Lei 9.788/1999. II – Colegiado constituídos por magistrados togados, integrantes da Justiça Federal, e a quem a distribuição de processos é feita aleatoriamente. III – Julgamentos realizados com estrita observância do princípio da publicidade, bem como do direito ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório. IV – Recurso extraordinário desprovido” (RE n. 597.133-RG, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 6.4.2011).



    Não cabe recurso extraordinário contra a aplicação da sistemática da repercussão geral na origem.



    15. Inviável o acolhimento da postulação recursal da empresa agravante, quando alega contrariedade ao “princípio do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, inciso LV da Constituição Federal)” (fl. 9, e-doc. 31) e ao “artigo 5º, inciso XXXVI, ao adotar forma de ressarcimento diversa daquela informada pelo Decreto -Lei nº 491/69” (fl. 6, e-doc. 31).



    O argumento da agravante de afronta aos incs. XXXVI e LV do art. 5º da Constituição da República não merece prosperar, pois, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando necessário exame da legislação infraconstitucional:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de ser o Tema 660 da repercussão geral aplicável também quando o agravante alega afronta à segurança jurídica, ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito, mas o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC. 2. O questionamento de regras infraconstitucionais de direito intertemporal e de sucumbência, à luz do princípio da segurança jurídica, está compreendido nas razões de decidir do Tema 660 da sistemática da repercussão geral e pressupõe análise da legislação infraconstitucional aplicável. 3. Não se admite o uso da via reclamatória como sucedâneo recursal ou das ações autônomas de impugnação cabíveis. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 4.7840-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13.10.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE AÇÃO, AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AO DIREITO ADQUIRIDO, AO ATO JURÍDICO PERFEITO E À COISA JULGADA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 2. A decisão recorrida encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta CORTE firmada no julgamento do RE 870.947-RG, Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 810 da sistemática da Repercussão Geral, quanto aos juros e à correção monetária. 3. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE n. 1.335.552-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.3.2022).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e os agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Comprovados os óbices jurídicos ao regular processamento deste recurso, nada há a prover em relação às alegações de Serrana Logística Ltda.



Recurso extraordinário com agravo interposto pela União



    16. Razão jurídica não assiste à União.



    17. O Desembargador Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, nos termos do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso extraordinário, por aplicação do Tema 63 da repercussão geral, com os seguintes fundamentos:



    “A matéria acerca da extinção do estímulo fiscal, previsto no Decreto-Lei nº 491/69, foi objeto de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 577.348/RS, no regime da Lei nº 11.418/06, concernente ao julgamento de recursos repetitivos, que reconheceu a repercussão geral do tema e reafirmou a jurisprudência excelsa, no sentido de que o crédito-prêmio de IPI possui natureza de incentivo fiscal de natureza setorial e deixou de vigorar em 05.10.1990, porquanto não confirmado por lei superveniente no prazo de dois anos, após a publicação da Constituição Federal de 1988, segundo dispõe o § 1º do art. 41 do ADCT (...). O acórdão recorrido, nesse ponto, amolda-se à orientação do Recurso Extraordinário nº 577.348/RS, anteriormente transcrito, representativo da controvérsia” (fls. 1-2, e-doc. 25).



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para o Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).



    Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, na qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, previsto o agravo interno como recurso cabível contra decisão da Presidência do Tribunal ou Turma Recursal de origem pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: TEMAS 182, 339 E 660. FALTA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.514.281-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.10.2024).



     “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO MISTA. ERRO GROSSEIRO. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO CONTRA A PARTE DA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM NA QUAL SE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DEVER DE IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INADMITE O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I – Conforme o art. 1.042, caput, do Código de Processo Civil – CPC, não cabe agravo contra decisão fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral. II – Configura erro grosseiro a interposição do agravo, previsto no art. 1.042 do CPC, contra a parte d